Tribunal: TJBA
Processo: 8003970-73.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003970-73.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: DYONE SALYS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MAIANA BRITO SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO PROCESSUAL INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE REVELOU SUFICIENTE, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual referente a empréstimo consignado, determinou a devolução simples dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, com abatimento do montante creditado, e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. O contrato foi apresentado apenas em sede recursal, sem justificativa para a não apresentação anterior.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve contratação válida do empréstimo consignado e se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram legítimos, além da existência de responsabilidade civil e cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação jurídica.
4. Nas ações em que o consumidor nega a contratação, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e regularidade da avença, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.
5. A juntada do contrato apenas em sede recursal, sem demonstração de sua inacessibilidade anterior, configura inovação processual indevida.
6. Inexistente prova da contratação válida ou autorização para os descontos, restando evidenciada a falha na prestação do serviço e a violação à dignidade do consumidor.
7. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da indevida redução da verba alimentar da apelada.
8. O valor da indenização fixado em R$5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração.
9. Correta a determinação de devolução simples dos valores descontados, com abatimento do
quantum
efetivamente creditado à apelada.
10. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Cabe à instituição financeira comprovar a regular contratação de empréstimo consignado em nome do consumidor. 2. A ausência de prova da avença autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e enseja indenização por danos morais in re ipsa. 3. A juntada de documentos em grau recursal sem justificativa plausível não pode ser acolhida."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)